Tribunal: TJSP
Processo: 3001260-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença - Decisão do Magistrado que não aplica a Lei Estadual no 17.205/2019 a processo transitado em julgado anteriormente à vigência da lei - Recurso da FESP - Desprovimento de rigor.
1. Em sendo o título judicial formado anteriormente à vigência da Lei Estadual no 17.205/2019 não se submete à redução dos valores nela previstos para efeitos de OPV -

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença - Decisão do Magistrado que não aplica a Lei Estadual no 17.205/2019 a processo transitado em julgado anteriormente à vigência da lei - Recurso da FESP - Desprovimento de rigor.
1. Em sendo o título judicial formado anteriormente à vigência da Lei Estadual no 17.205/2019 não se submete à redução dos valores nela previstos para efeitos de OPV - Submissão ao novo regime de requisições de pequeno valor apenas para aqueles títulos formados a partir de sua vigência - Atenção ao princípio constitucional garantidor do ato jurídico perfeito, da coisa julgada e do direito adquirido – Tese fixada pelo Plenário do STF e precedentes desta Corte.
2. Desnecessidade de remessa para o C. Órgão Especial porque não se está a questionar a constitucionalidade da norma, mas sim, sua aplicação - Prevalência da garantia da irretroatividade das leis – Manutenção da decisão.
Decisão mantida - Recurso desprovido.